Tribunal: TJMT
Processo: 1021683-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
IMPETRANTE:- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no Auto de Prisão em Flagrante no 1002741-06.2020.8.11.0004.
A impetrante aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela decisão que homologou a prisão em flagrante ocorrida em 7/10/2020, por supostamente ter praticado os delitos previstos artigos 140 e 147, do CP e 65, da Lei de Contravenções Penais, todos os dispositivos c.c a Lei 11.340/2006.
Assevera ausência dos requisitos legais para a decretação/manutenção da segregação cautelar, argumentando que a decisão fere o princípio da presunção de inocência, além de não ter indicado os motivos concretos que supostamente colocaria em risco a ordem pública, caso o paciente venha a ser posto em liberdade.
Argumenta que os delitos ora imputados ao paciente são de baixo potencial ofensivo, cujo máximo das penas não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão.
Salienta que o paciente possui predicados pessoais que lhe autorizariam responder ao processo em liberdade, uma vez que tem residência fixa e trabalho lícito. A ausência de periculosidade do paciente foi atestada pela vítima que na lavratura do inquérito informou não ter interesse na fixação de medidas protetivas.
Logo, somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.
Em conclusão, por entender que existe constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, a fim de que seja revogada a prisão ou concedida a liberdade, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.
É o relatório. Decido.
Depreende-se dos autos que o magistrado ao decretar a prisão do paciente, entendeu ser necessária para a garantia da ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal, conforme se verifica:
“(...)Por outro lado, a materialidade e os indícios de autoria estão evidentes, por meio dos depoimentos colhidos na delegacia.
Ressai dos depoimentos que o réu ameaçou e injuriou a ofendida, sua genitora, em razão de um pequeno valor que ela utilizou para comprar alimentos.
Relatou a ofendida que “a declarante é genitora de JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS; QUE o filho é usuário de drogas e é alcoólatra; QUE o filho sempre residiu com a declarante, mas tem o costume de passar as noites na rua; QUE por diversas vezes, a declarante registrou boletins de ocorrência noticiando a violência doméstica, pois o filho profere ameaças, injúrias e já chegou a lhe agredir fisicamente; QUE na data de ontem, 06/10/2020, a declarante pediu R$ 20,00 (vinte reais) para JHONATAN com o fito de comprar alimentos; QUE contudo, hoje, 07/10/2020, por volta das 01:00 hora, JHONATAN começou a bater na janela do quarto da declarante exigindo que lhe devolvesse os R$ 20,00 (vinte reais); QUE JHONATAN gritava: SUA SEM-VERGONHA, VOCÊ QUER DINHEIRO VÁ TRABALHAR, EU QUERO O DINHEIRO DE QUALQUER JEITO, MEU DINHEIRO É SUADO E NÃO É PARA TE ENTREGAR PARA COMPRAR ALIMENTOS, PORQUE VOCÊ TOMA REMÉDIO PARA DORMIR? PORQUE NÃO MORRE LOGO?; QUE JHONATAN também ameaçou: VOU COLOCAR FOGO NA CASA SE NÃO ME ENTREGAR O DINHEIRO”.
Verifica-se a gravidade dos fatos, já que o flagranteado esta ameaçando a própria mãe, bem como em razão do histórico de agressões relatado pela vítima. Salienta-se que o custodiado possui uma longa ficha antecedentes e executivo de pena em andamento.
Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. E o fato do crime ser punido por detenção não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12-C, §2o da lei 11.340.
O artigo 310 do CPP prevê que: Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Neste o que poderá ocorrer é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme reza o artigo 310 do CPP.
Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.
Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA.”.
Pela decisão prolatada, percebe-se que a decretação da prisão do paciente se pautou na necessidade de salvaguardar a vítima - sua mãe, das reiteradas violências que supostamente perpetradas pelo flagranteado. Ainda, resguardo da ordem pública já que se trata de réu reincidente delitivo.
Aponta ainda o magistrado que ao que tudo indica trata-se o paciente de pessoa violenta sendo que já responde outros processos criminais de natureza semelhante e caso solto colocaria em risco a ordem social.
Há entendimento sedimentado no STF, de que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante. Na hipótese dos autos nesta fase de cognição sumária, observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, em uma análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas até então trazida aos autos.
Da análise da r. decisão vituperada, vislumbra-se fundado receio do magistrado a quo quanto à reiteração delitiva, uma vez que o paciente já responde por outro delito contra a vida, o que por hora justifica a prisão para salvaguardar a ordem pública.
A renitência em incidir em práticas em tese criminosas, tem sido admitida como suficiente fundamento para a continuidade do encarceramento em nome da garantia da ordem pública, inclusive na última sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado no 6, com a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Em busca no sistema Primus deste Tribunal, constatei existir diversas Ações Penais em desfavor do paciente, sendo a maioria delas por, em tese, ter atentando contra a integridade física das vítimas, situação, que neste primeiro momento, apontam para sua propensão à crueldade contra pessoas e reiteração criminosa.
Em vista disso, em sede de análise inicial, tenho que o decreto prisional possui suficiente fundamentação, o que afasta o pronto reconhecimento da presença de constrangimento ilegal.
Nesse contexto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator